Tribunal: TJDFT
Processo: 0701451-81.2023.8.07.0021
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL. AMEAÇA. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. OUTRAS PROVAS. AMEAÇA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. TEMOR EVIDENCIADO. CRIME FORMAL. CONDENÇÃO MANTIDA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA NA PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. ABERTO. CONCESSÃO DO SURSIS.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do delito de ameaça por meio de conjunto probatório sólido, não há falar em absolvição por insuficiência de provas ou de atipicidade da conduta.
2. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima assume especial destaque, bem como se reveste de relevante valor probatório, notadamente quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato, tampouco elementos que evidenciem a existência de motivo para a ofendida incriminar o réu, imotivadamente.
3. Na esteira do entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, o crime previsto no artigo 147, caput, do Código Penal possui natureza formal, tornando-se irrelevante o intuito de concretizar o mal prometido, bastando que a vítima se sinta atemorizada, hipótese evidenciada nos autos.
4. Pelo princípio da consunção ou da absorção, a norma definidora de um crime constitui meio necessário ou fase normal de preparação ou execução de outro, ou seja, há consunção quando o fato previsto em determinada norma é compreendido em outra, mais abrangente.
5. In casu, o delito de ameaça não foi meio necessário para a prática da contravenção de vias de fato, tampouco constituiu preparação ou exaurimento deste delito, não havendo falar em aplicação do princípio da consunção.
6. Atendidos os pressupostos do artigo 77 do Código Penal, há de se deferir a suspensão condicional da pena.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.